Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711942-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP, CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE, MARINA DE MENEZES CASAGRANDE AGRAVADO: COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, ENDEAVOR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA, MARCELO LOPES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/tutela recursal, interposto por HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA – EPP, CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE e MARINA DE MENEZES CASAGRANDE contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença que movem em desfavor de COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, ENDEAVOR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA e MARCELO LOPES FERREIRA, consistente em determinar a emenda a inicial nos termos que seguem. Relatam que são credores dos agravados, pois exitosos em sede de reconvenção, no valor de R$ 354.990,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e noventa reais), sobre a qual incidem correção monetária, pelo INPC, a contar da data de cada depósito, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, arcando as partes com o pagamento de honorários advocatícios – fixados pela c. Corte de Justiça em 12% (dez por cento) sobre o valor da condenação; na mesma proporção de 2/3 (dois terços) a cargo da parte autora e 1/3 (um terço) a cargo da parte ré. Acrescentam que os autores/reconvindos/agravados também foram exitosos em parte na ação principal, sendo a primeira agravante HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA – EPP condenada a pagar à primeira agravada, COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA a quantia de R$ 202.888,42 (duzentos e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), sobre a qual incidem correção monetária pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, arcando as partes com o pagamento de honorários advocatícios – fixados pelo e. TJDFT em 12% (dez por cento) sobre o valor da condenação; na mesma proporção de 2/3 (dois terços) a cargo da parte autora, ora executados, e 1/3 (um terço) a cargo da parte ré. Esclarecem que foi vedada a compensação em virtude de partes diferentes da condenação da ação principal e da reconvenção e, nessa toada, ingressaram com o requerimento de cumprimento de sentença para que os agravados paguem o valor de R$ 671.538,16 (seiscentos e setenta e um mil quinhentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), referente ao quantum debeatur. Aduzem que, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, o juízo proferiu despacho, determinando a juntada dos documentos que listou, de forma organizada, a fim de evitar tumulto processual. Noticiam que cumpriram a diligência, mas, em seguida, veio a decisão ora agravada, determinando a emenda a inicial para determinar a retificação do polo ativo e passivo, a distribuição da verba honorária sucumbencial e determinar a intimação dos agravados por aviso de recebimento, considerando a renúncia do patrono, sem a regularização processual em segunda instância. Sustentam que o polo ativo e passivo estão corretamente alinhados, uma vez que todos integram o título executivo judicial, sendo os agravados BRUNO e MARCELO devedores de CLÉRIS MENEZES CASAGRANDE, havendo ainda a determinação de expedição de ofício à Junta Comercial para exclusão de MARINA DE MENEZES CASAGRANDE do quadro social da empresa ENDEAVOR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, o que ainda não foi feito. Asseveram, outrossim, que as demais pessoas jurídicas são devedoras de custas processuais e solidariamente responsáveis pelas obrigações impostas na sentença. Defendem que entendimento contrário viola o art. 6o e art. 7o do CPC, bem como art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pois a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direitos. Em relação à verba honorária sucumbencial, argumentam que há interpretação equivocada da decisão agravada, uma vez que a sentença distribuiu os honorários advocatícios de forma a condenar os autores no pagamento de 2/3 (dois terços) de 10% (dez por cento) do valor da condenação e a parte ré em 1/3 (um terço), sendo o percentual majorado para 12% (doze por cento) no julgamento dos recursos de apelação. Entendem, assim, que a condenação não pode ser entendida em favor do autor em 2/3 (dois terços) e em favor do réu em 1/3 (um terço), o que afasta qualquer determinação de retificação, sob pena de ofensa ao art. 22 e seguintes da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Quanto à determinação de intimação dos devedores/agravados por aviso de recebimento, enfatizam que não há irregularidades na representação processual dos agravados, defendendo que eles possuem advogados constituídos nos autos, pois a renúncia foi operada somente por três advogados, remanescendo na procuração ainda outras duas advogadas, além dos patronos substabelecidos no decorrer da demanda. Desse modo, afirmam que a intimação deve ocorrer pela publicação no órgão oficial, na pessoa dos advogados regularmente constituídos, conforme preconiza o art. 513, § 2o, I e II, do CPC. Apontam a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, na forma que expõem, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a intimação dos agravados para o pagamento da quantia devida. Preparo regular no ID. É o relatório. DECIDO. Via de regra, a determinação de emenda a inicial não é passível de recurso, pois, em tese, não impõe gravame algum à parte autora. No entanto, a decisão ora agravada é bastante peculiar, pois traz em seu bojo inevitável prejuízo à parte autora do cumprimento de sentença ao definir quem é credor e devedor e o quantum que entende devido em relação à verba honorária, substituindo-se aos devedores na defesa por meio de impugnação. Sob esses aspectos, vislumbra-se que a parte autora/credora incorre em inevitável prejuízo se tiver que se sujeitar aos termos do ato agravado, sem possibilidade de revisão do ato pelo tribunal. Nesses moldes, recebo o agravo de instrumento para discussão, conforme autoriza o art. 1.015, parágrafo único do CPC, e passo ao exame da presença dos pressupostos para suspensão da eficácia da decisão agravada. Polo Ativo e Passivo do Cumprimento de Sentença Com efeito, o cumprimento de sentença tem induvidosa natureza executiva, pois sujeita o devedor à expropriação de seus bens, se, caso intimado, deixe de pagar a quantia estipulada no título judicial exequendo (art. 525, § 6o, CPC), aplicando-se as regras do Livro II da Parte Especial do diploma processual de forma subsidiária (art. 513 CPC). Desse modo, não podem todos os devedores sujeitarem-se às mesmas obrigações quando o título judicial apontou, de forma clara, quem deve pagar o quê a quem, sob pena de ofensa ao art. 805 do CPC. Nessa perspectiva, impondo a sentença proferida na reconvenção a obrigação principal somente a BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA e MARCELO LOPES FERREIRA, consistindo-se essa no pagamento do valor de R$ 354.990,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e noventa reais) a CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE, não há como direcionar a obrigação também a COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA e ENDEAVOR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, tampouco considerar HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA – EPP e MARINA DE MENEZES CASAGRANDE detentores de qualquer direito sobre referida quantia. Se há valores a serem ressarcidos a essas partes – HABLAR e MARINA no que concerne às despesas processuais, essas devem vir devidamente identificadas, demonstrando quanto deve ser pago a cada um dos referidos credores. Ademais, a expedição de ofício para Junta Comercial para exclusão de MARINA dos quadros societários da empresa, não é obrigação que possa ser imputada a nenhum dos integrantes do polo passivo do cumprimento de sentença, o que torna a medida ato meramente processual, mediante provocação da parte interessada. Destarte, não há que se falar em violação ao art. 7o do CPC, pois, a decisão agravada dá plena aplicação aos princípios ali estabelecidos ao assegurar aos devedores o devido processo legal, uma vez evidenciada de plano a irregularidade na formação do processo. Tampouco se cogita de violação ao art. 6o do mesmo diploma, sequer explicitando, os agravantes, em que medida o referido dispositivo deixou de ser observado pela magistrada. E, no que concerne à lesão ao art. 5o, XXXV, da Constituição, igualmente não se observa afronta alguma ao princípio ali estabelecido, uma vez assegurada às partes o exercício do direito de ação. Neste ponto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a modificação da decisão agravada. Honorários advocatícios sucumbenciais Em relação à verba honorária sucumbencial, infere-se de forma clara, da sentença exequenda, que a parte autora/reconvinda sucumbiu na maior parte do pedido na ação principal, assim como a parte ré/reconvinte sucumbiu na maior parte do pedido formulado na reconvenção. Confira-se: “(...)PRINCIPAL 77. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) desconstituir os negócios jurídicos celebrados objeto dos autos (fls. 46-62/67-70); e b) condenar a ré Hablar Comércio de Aparelhos Celulares Ltda. a pagar à autora Columbia Brasil Comercial Importadora Ltda. a quantia de R$ 202.888,42 (duzentos e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 78. Julgo improcedentes os demais pedidos formulados na inicial. 79. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DESPESAS PROCESSUAIS 80. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre as partes as despesas processuais, na proporção de 2/3 (dois terços) para a parte autora e 1/3 (um terço) para a parte ré. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 81. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 82. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; na mesma proporção de 2/3 (dois terços) a cargo da parte autora e 1/3 (um terço) a cargo da parte ré, com espeque no arts. 85, § 2o e 86 do Código de Processo Civil. RECONVENÇÃO 83. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção para condenar os reconvindos Bruno Pennacchio Cassar Silva e Marcelo Lopes Ferreira ao reconvinte Cléris Casagrande a quantia de R$ 354.990,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e noventa reais), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data de cada depósito (fl. 95), e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 84. Julgo improcedentes os demais pedidos formulados na inicial. 85. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DESPESAS PROCESSUAIS 86. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre as partes as despesas processuais, na proporção de 2/3 (dois terços) para a parte autora e 1/3 (um terço) para a parte ré. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 87. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 88. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; na mesma proporção de 2/3 (dois terços) a cargo da parte autora e 1/3 (um terço) a cargo da parte ré, com espeque no arts. 85, § 2o e 86 do Código de Processo Civil. DISPOSIÇÕES FINAIS 89. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta no. 33, de 13 de maio de 2013. 90. Oficie-se à Junta Comercial do Distrito Federal - JCDF para que promova a exclusão da sócia Marina de Menezes Casagrande do quadro societário das pessoas jurídicas Columbia Brasil Comercial Importadora Ltda. e Endeavor Comercial Importadora Ltda. 91. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria. – ID 16025846 - Pág. 21/29 – grifos nossos Verifica-se, assim, que o ônus do pagamento dos honorários advocatícios ficou distribuído, como encargo sucumbencial, em 2/3 para a parte autora da ação principal e igualmente em 2/3 para a parte autora da reconvenção. Assim, de acordo com referido parâmetro, a parte requerida, que é autora do cumprimento de sentença ora em exame, é credora de 2/3 do valor dos honorários advocatícios fixados na ação principal e de 1/3 do valor fixado na reconvenção. Nesse ponto, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Da Representação Processual dos Agravados Melhor sorte não assiste aos agravantes quanto à intimação dos agravados por meio de publicação oficial, haja vista que a irregularidade da representação processual foi aferida pelo tribunal, após o julgamento dos embargos de declaração ao recurso de apelação - ID 16025847 - Pág. 20. Impõe-se, assim, a intimação por aviso de recebimento, conforme disciplina o art. 513, § 2o, II, do CPC. Ademais, eventual prejuízo causado à defesa da referida parte não pode ser defendido pelos agravantes, diante da vedação constante do art. 18 do mesmo diploma legal. Depreende-se, assim, que somente a pretensão dos agravantes referente aos honorários advocatícios sucumbenciais encontra relevância da tese deduzida e demonstra a probabilidade de êxito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso pelo colegiado. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de maio de 2020 21:57:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator